Tribunal: TJDFT
Processo: 0751633-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL GRATUIDADE DE JUSTIÇA E IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 4a Turma Cível que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisões que: (i) indeferiram pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação de hipossuficiência; e (ii) rejeitaram impugnação ao laudo de avaliação de imóvel, por intempestividade. O embargante alega omissão e obscuridade no acórdão, por não haver análise de documentos que comprovariam sua condição econômica e por não se considerar que o agravo combatia duas decisões autônomas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de analisar documentos relevantes e à luz da alegação de que o agravo de instrumento foi interposto contra duas decisões distintas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.
4. O acórdão embargado examinou expressamente os fundamentos do agravo de instrumento, com análise do conjunto probatório quanto à ausência de hipossuficiência e à intempestividade da impugnação ao laudo de avaliação, afastando, portanto, qualquer omissão relevante.
5. A alegação de que o acórdão seria obscuro por não reconhecer a interposição do agravo contra duas decisões autônomas não se sustenta, pois o julgado enfrentou o conteúdo das matérias impugnadas, ainda que em sentido desfavorável ao recorrente.
6. Conforme entendimento do STJ, não há omissão quando o órgão julgador aprecia fundamentadamente a controvérsia, ainda que não enfrente cada argumento isoladamente (AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03/05/2021).
7. Os embargos evidenciam apenas o inconformismo do embargante com a decisão proferida, sem demonstração de vício que justifique sua oposição, configurando tentativa de rediscussão indevida da matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 97, § 1o; 99, § 2o; 1.016, II e III; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03/05/2021, DJe 05/05/2021.

(m)